Tribunal: TJDFT
Processo: 0719613-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719613-52.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAERCIA GOMIDE DO NASCIMENTO APELADO: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Compulsando os autos, nos moldes do art. 1.007, caput, do CPC1, verifica-se que o preparo não foi juntado de maneira consentânea ao recurso de apelação da autora, conforme se infere de ID’s 38415762 (25/7/2022) e 38415770 a 38415773 (16/8/2022). Dessa forma, com fundamento no § 4o2 do art. 1.007 do CPC, intime-se a autora recorrente, LAERCIA GOMIDE DO NASCIMENTO, para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se; intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora